Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PROVA IDÔNEA.
1. O fato gerador do benefício de auxílio-doença acidentário é a incapacidade adquirida por acidente típico ou doença profissional, de maneira que, restando comprovado o déficit funcional laboral em decorrência do acidente, parcial ou total, temporário ou permanente, é que se faz aceitável o pagamento dos benefícios previdenciários pertinentes ao caso.
2. É defeso conceder auxílio-doença se há laudo pericial judicial, prova hábil e idônea ao convencimento do juiz, que ateste que o exame psquiátrico não evidenciou sinais de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.
3. Recurso conhecido e não provido.